Tribunal: TJMT
Processo: 1043504-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043504-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA - CNPJ: 28.639.924/0001-51 (RECORRENTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1043504-58.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

MRV Prime Parque Chapada Mantiqueira Incorporações SPE LTDA

Recorrida(s):

Condomínio Parque Chapada Mantiqueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO IMPROVIDO

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
é de responsabilidade da construtora o pagamento das taxas condominiais até a entrega das chaves ao comprador
, visto que o comprador não usufruía dos serviços condominiais até receber a posse da sua unidade.

2. Consta na sentença que:
“No caso, as alegações expostas nos Embargos à Execução não guardam consonância com a jurisprudência majoritária, sobretudo, a jurisprudência é no sentido de que a responsabilidade da promitente vendedora, ora Embargante, somente será afastada se ficar comprovado que o promissário comprador se imitiu na posse do imóvel e que o condomínio teve ciência inequívoca da transação, o que não ocorreu na hipótese em apreço”.

3.

A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“Assim, ACATO PARCIALMENTE os Embargos à Execução, apenas para afastar a condenação ao pagamento das verbas honorárias no valor de R$707,94 (setecentos e sete reais e noventa e quatro centavos).
Saliento que o valor remanescente deverá ser transferido ao Exequente, em conta corrente a ser indicada pelo mesmo, mediante expedição de alvará. O valor aqui entendido como excessivo, deverá ser devolvido ao Executado, através de conta corrente também a ser indicado pelo mesmo. Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE os autos”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022